Tribunal: STF
Processo: Rcl 63790
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta pela Mesa Diretora da Câmara Municipal de Santo André/SP contra acórdão proferido pela Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) no Processo 2059087-47.2023.8.26.0000/50000, por suposta aplicação equivocada do Tema 917 de Repercussão Geral. 



    A reclamante narra o seguinte:



    “Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade com pedido de liminar suspensiva proposta pelo Prefeito do Município de Santo André para impugnar a Lei Municipal nº 10.510, de 17 de maio de 2022, que autoriza o Poder executivo a determinar a implantação de área específica, nos postos e unidades de saúde, para atendimento médico pediátrico aos pacientes bebês e crianças separados dos pacientes adultos.



    Alegou o Reclamado que em sessão realizada no dia 10 de março de 2022, a Câmara Municipal de Santo André aprovou o Projeto de Lei CM nº 094/2018, de iniciativa do Vereador Dr° Lucas Zacarias, sob autógrafo 19/2022, que autoriza o Poder executivo a determinar a implantação de área específica, nos postos e unidades de saúde, para atendimento médico pediátrico aos pacientes bebês e crianças separados dos pacientes adultos.



    Aduz que tal a propositura foi vetada pelo Alcaide, em razão de manifesto vício de inconstitucionalidade formal subjetiva e material.



    Argumentou que, a Lei nº 10.510, que ‘autoriza o Poder Executivo a determinar a implantação de área de espera específica, nos postos e unidades de saúde, para atendimento médico pediátrico aos pacientes bebês e crianças separados dos pacientes adultos’, a inconstitucionalidade formal decorre: 1) da usurpação da competência legislativa, por ser concorrente da União e Estados, sem possibilidade de configurar interesse local, violando os arts. 24, V e IX, 30, 1 e li da Constituição Federal, todos aplicados em obediência ao art. 144 da Constituição Estadual; 2) da usurpação de iniciativa exclusiva do Chefe do Poder Executivo, violando o art. 5°; art. 25; art. 47, li, XI, XIV e XIX, "a"; art. 144; art. 176, 1 e 11, todos da Constituição do Estado de São Paulo, reproduzidos, em homenagem ao princípio da simetria, da Constituição Federal (arts. 2°; 29; 60, § 4°, III; 61, § 1°; 84, II; 167, I e li). Já a inconstitucionalidade material decorre: 1) da afronta aos princípios gerais da atividade econômica (arts. 1°, IV; 170, lI a V, da Constituição Federal, aplicáveis por meio do art. 144, da CE); 2) da afronta aos princípios da razoabilidade, da finalidade, da motivação e do interesse público (art. 37, caput, da Constituição Federal, aplicáveis por meio do art. 111 da Constituição Estadual); 3) da ausência de fonte de custeio, prévia dotação orçamentária e estudo de impacto financeiro (art. 167, I e II, da CF/88, aplicáveis por meio do art. 144, da CE; art. 25, caput e art. 176, I, da Constituição Estadual e Lei Orgânica do Município.



    E ainda, frisou que o veto total foi rejeitado pelo Legislativo Andreense, culminando com a promulgação, pelo Senhor Presidente da Câmara de Vereadores, da Lei Municipal nº 10.510, de 17 de maio de 2022.



    Por fim, em despacho constante às fls. 218-219, o Órgão Especial do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, tendo como Relator, o Desembargador Elcio Trujillo, concedeu a liminar pleiteada, suspendendo a validade da Lei nº 10.510/22, até julgamento final pelo Órgão Especial.



    O Acórdão proferido pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, tendo sido publicado no DJSP em 22/07/2023, julgou a ação procedente, com a seguinte motivação, constante da ementa: [...]



    Deste Acórdão, foi interposto Recurso Extraordinário, em 24/07/2023, o qual teve o seu seguimento negado em Decisão Monocrática exarada pelo Presidente do Tribunal de Justiça, em 06/09/2023, sob o argumento: [...]



    Do não provimento desta decisão monocrática foi interposto Agravo Interno, o qual foi negado provimento, conforme consta da Ementa, fls. 60: [...]” (documento eletrônico 1, pp. 2-4)



    Nesse contexto, sustenta, em suma, que: 



    “Em face de tal acórdão, que ignorou o precedente de repercussão geral formado no Tema 917, propõe-se a Reclamação Constitucional, na qual ficará demonstrada que a Lei Municipal em discussão encontra perfeita harmonia com as regras e os princípios norteadores do Estado Democrático de Direito, tendo cumprido a Câmara Municipal de Santo André, todos os procedimentos do regular processo legislativo, previstos na Constituição Federal, reproduzidos em decorrência do Princípio da Simetria Constitucional, na Constituição do Estado de São Paulo, na Lei Orgânica do Município de Santo André, bem como no Regimento Interno da Câmara Municipal de Santo André, sendo presumida, portanto, a sua constitucionalidade e legalidade.” (documento eletrônico 1, p. 5)



    Aduz, ainda, que:



    “[...] o Tema 917 de Repercussão Geral não alcança a totalidade das disposições da Lei impugnada, razão pela qual o Agravo Interno deve ser conhecido e provido, a fim de que seja dado seguimento ao Recurso Extraordinário interposto, por estar demonstrada a distinção (distinguishing), pelos seguintes argumentos: a decisão que considerou inconstitucional a Lei Municipal 10.510/2022, que tutela a saúde e o direito da criança, viola o art. 24, incs. XII e XV, da CF, matérias que são de competência concorrente de todos os entes federativos; e ainda, a referida Lei não afronta a reserva da Administração, nem o princípio da separação de poderes, pois não cria ou altera atribuições de órgãos do Poder Executivo, mas apenas institui normas de regulação da atividade, centralizada na polícia administrativa e válida para as esferas públicas e privada, por estar em conformidade com os arts. 2º e 84, incs. li e VI, da CF.” (documento eletrônico 1, p. 7)



    Ao final, requer:



    “(i) a cassação do acórdão reclamado, julgando-se provido o Agravo Interno e consequentemente seja conhecido e provido o Recurso Extraordinário, ou, (ii) em outra hipótese, que seja determinado ao Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo que profira nova decisão, adequando-se ao precedente firmado no Tema nº 917 da Repercussão Geral, no sentido de que a Constituição, permite ao Poder Legislativo, em lei de sua iniciativa, estabelecer, em nível abstrato e genérico, política pública em relação à saúde pediátrica, quanto à implantação de salas de esperas pediátricas separadas dos pacientes adultos, em observância ao princípio da separação dos poderes pois, trata-se de matéria de competência concorrente.” (documento eletrônico 1, p. 31)



    O Tribunal reclamado prestou informações (documento eletrônico 31).



    O Prefeito do Município de Santo André, representado pela Procuradora Municipal, apresentou contestação (documento eletrônico 36).



    A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer pela procedência da reclamação (documento eletrônico 40).



    É o relatório. Decido.



    A demanda merece prosperar.



    Na espécie, alega-se que o ato reclamado teria aplicado de forma equivocada o entendimento fixado no ARE 878.911/RJ, Tema 917 da Repercussão Geral, in verbis:



    “Não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II,"a", "c" e "e", da Constituição Federal).”



    Por sua vez, o ato impugnado, o qual manteve a negativa de seguimento ao recurso extraordinário interposto pela reclamante, possui os seguintes fundamentos:



    “O agravo interno, previsto no artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, bem como no artigo 33-A, § 1º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não está em condições de ser provido, por correta a negativa de seguimento ao recurso extraordinário em tela. 



    Cabe registrar que, para o provimento deste recurso, à agravante incumbiria demonstrar que a específica hipótese retratada nos autos não está em consonância com o paradigma que originou a tese acolhida pela Corte Superior. Em outras palavras, a recorrente deve deixar claro o denominado distinguishing, a diferença fundamental entre o caso julgado neste processo e aquele exposto no paradigma. Possível, ainda, à recorrente, mesmo se delineada alguma similitude com o indicado paradigma, comprovar situação fática específica capaz de prejudicar a aplicação do precedente qualificado. 



    A agravante, contudo, não se desincumbiu a contento. Com efeito, in casu, o acórdão alvo de recurso enfrentou adequadamente as questões apresentadas e, com fundamentos claros e coerentes, concluiu que:



    ‘Embora a lei contenha apenas uma autorização ao Poder Executivo, ela invade na gestão pública, padecendo de inconstitucionalidade. 



    Conforme se apura, a legislação questionada inclui uma nova dinâmica com a separação do atendimento nos postos e unidades de saúde, entre o atendimento pediátrico e o atendimento adulto e, portanto, invade a esfera da estrutura administrativa local, pois seriam necessárias providências e atribuições para a implantação deste programa específico. 



    Portanto, a matéria afeta à iniciativa legislativa resulta reservada ao Chefe do Executivo Municipal quando dispuser sobre a organização e o funcionamento da administração pública que, de acordo com o juízo de conveniência e oportunidade, implementará a lei, sem interferência de outro Poder. 



    Quanto à alegada geração de despesas para o cumprimento da fiscalização, não é causa apta para declaração de inconstitucionalidade da lei, senão apenas a sua ineficácia no exercício financeiro do início de sua vigência.’ (fl. 315 dos autos principais). 



    O E. Supremo Tribunal Federal, por sua vez, nos autos do ARE nº 878.911, reconheceu a existência de repercussão geral e editou o Tema 917, com a seguinte tese: não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, §1º, II, "a", "c" e "e", da Constituição Federal). 



    Daí resulta que o caso tratado nestes autos está em harmonia com referida tese, a contrario sensu, e não existe motivo que autorize conclusão diversa. Em outras palavras, o acórdão recorrido converge ao tratamento jurídico aplicado ao caso paradigma, ausentes argumentos efetivamente novos neste agravo interno, restrito a repisar alegações já afastadas pelo Órgão Especial desta Corte. 



    Em suma, ausente demonstração do distinguishing, é plenamente cabível a incidência art. 1.030, inciso I, alínea "a", segunda parte, do Código de Processo Civil, com a negativa de seguimento ao referido recurso extraordinário. Diante do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao agravo interno.” (documento eletrônico 23, pp. 2-4)



    Primeiramente, por oportuno, destaco que a Lei Municipal 10.510, de 17 de maio de 2022 - objeto da discussão dos autos, foi promulgada pelo Presidente da Câmara Municipal de Santo André, e autoriza o poder executivo a determinar a implantação de área de espera específica, nos postos e unidades de saúde, para atendimento médico pediátrico aos pacientes bebês e crianças separados dos pacientes adultos (documento eletrônico 7).



    Transcrevo o teor da Lei Municipal 10510/2022, no essencial:



    “Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a determinar a implantação de sistema de atendimento pediátrico em sala de espera específica destinada ao atendimento de bebês e crianças, separados dos pacientes adultos.



    Art. 2º - A determinação deve ser observada inclusive nos prontos atendimentos de unidades de saúde públicas e particulares.



    Art. 3º - As despesas decorrentes desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário.



    [...]”



    Da análise dos fundamentos expostos, verifica-se que o Tribunal a quo, ao considerar que “a legislação questionada inclui uma nova dinâmica com a separação do atendimento nos postos e unidades de saúde, entre o atendimento pediátrico e o atendimento adulto”, bem como que, por isso, trata “sobre a organização e o funcionamento da administração pública”, concluiu que houve invasão de competência do Chefe do Executivo Municipal. 



    Ao analisar detidamente o teor do entendimento fixado no Tema 917, a legislação em questão e os argumentos expostos no ato impugnado, entendo que houve aplicação equivocada do referido paradigma. 



    Isso porque a questão de fundo tratada na legislação aludida, assim como bem observado pelo parecer ministerial:



    “[...] não envolve hipóteses de iniciativa reservada do Chefe do Poder Executivo, mas envolve normas de proteção e defesa da saúde (notadamente, no caso, o direito da criança), matéria de competência legislativa concorrente entre todos os entes federativos (art. 24, inc. XII e XV da CF c/c art. 30, I e II, da CF) .” (documento eletrônico 40, p. 3)



    Com essa mesma orientação, aponto os seguintes julgados nos quais também se assentou a constitucionalidade de leis locais, de iniciativa parlamentar, que buscam dar concretude a direitos sociais previstos na Constituição Federal:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito Administrativo. Controle de constitucionalidade. Lei nº 5.688/14 do Município do Rio de Janeiro. Obrigatoriedade de que hospitais, postos e demais unidades de saúde do Município implantem procedimentos para armazenamento e aplicação da Vacina BCG-ID. Lei de iniciativa parlamentar. Ausência de vício formal de iniciativa. Competência concorrente em defesa da saúde. Ausência de violação da separação de poderes. Cumprimento de política pública estabelecida pelo Ministério da Saúde. Incidência do Tema nº 917 da Repercussão Geral. Precedentes. Agravo ao qual se nega provimento. 



    1. Os Municípios, no âmbito da competência concorrente e comum (art. 24, inciso XII, e art. 30, incisos I e II), podem legislar sobre defesa da saúde, desde que observadas as regras alusivas à reserva de iniciativa para o processo legislativo, que se submetem a critérios de direito estrito, sem qualquer margem para ampliação das situações constitucionalmente previstas. Precedentes: ADI nº 724-MC, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 27/4/01; ARE nº 878.911, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 11/10/16; RE nº 1.221.918-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes , Primeira Turma, DJe de 25/9/19. 



    2. Há burla à reserva de iniciativa do chefe do Poder Executivo nas hipóteses em que o projeto de lei parlamentar: (i) preveja aumento de despesas fora dos casos constitucionalmente autorizados; (ii) disponha sobre atribuições ou estabeleça obrigações a órgãos públicos; e/ou (iii) interfira no regime jurídico dos servidores públicos ou em aspectos da sua remuneração. Precedentes: ARE nº 1.075.428/RJ-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, julgado em 7/5/18, DJe de 28/5/18; RE nº 653.041/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 28/6/16, DJe de 9/8/16; RE nº 1.104.765/RN AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 27/4/18, DJe de 25/5/18; ADI nº 3.564, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 13/8/14, DJe de 9/9/14. 



    3. A norma em testilha não dispõe sobre nenhuma das matérias sujeitas à iniciativa legislativa reservada do chefe do Poder Executivo taxativamente previstas no art. 61, § 1º, da Constituição Federal, limitando-se a dispor, no âmbito do interesse local, acerca do cumprimento de política pública já estabelecida pelo Ministério da Saúde. A matéria prevista na lei visa à prevenção de doença, notoriamente em direção ao público infantil, englobando de forma direta o tratamento do direito constitucional à saúde. 



    4. O caso resta contemplado pelo Tema nº 917 da Repercussão Geral, segundo o qual ‘[n]ão usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos’ (ARE nº 878.911-RG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 11/10/16). 



    5. Agravo regimental não provido.” (RE 1.243.354 AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 29/6/2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMA MUNICIPAL. LEI 13.493/2020 DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO: PREVISÃO DE MATRÍCULA DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL EM UNIDADES DE ENSINO PRÓXIMAS À RESIDÊNCIA OU AO LOCAL DE TRABALHO DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA OU DE ATRIBUIÇÃO DE ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA QUESTIONADA. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 917 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 878.911-RG/RJ (Tema 917 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, assentou que ‘não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II, ‘a’, ‘c’ e ‘e’, da Constituição Federal)’. 



    II – Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, não ofende a separação de poderes a previsão, em lei de iniciativa parlamentar, de encargo inerente ao Poder Público a fim de concretizar direito social previsto na Constituição. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 1.323.723 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 29/9/2022) 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. REPRESENTAÇÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR 136/2014 DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO – RJ. ACESSIBILIDADE A ESCOLAS E INSTITUIÇÕES DE ENSINO. PROTEÇÃO E GARANTIA DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. VÍCIO DE INICIATIVA NÃO CONFIGURADO. TEMA 917 DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA COMUM DA UNIÃO, DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICÍPIOS. ARTIGOS 23, INCISO II, E 30, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.403.761 AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 3/4/2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REGRAS DE MORALIDADE ADMINISTRATIVA PARA INVESTIDURA DE AGENTES PÚBLICOS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. TEMA 917 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICÁVEL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. 



    1. Lei que impõe regras gerais de moralidade administrativa para investidura dos agentes públicos no âmbito da Administração direta e indireta do município limita-se a dar concretude aos princípios elencados no caput do art. 37 da Constituição Federal, cuja aplicabilidade é imediata. 



    2. Não há falar em vício de iniciativa de lei que impõe obrigação que deriva automaticamente da própria Constituição da República. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.273.372 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 1/6/2023 — grifei) 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIAÇÃO DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO POR LEI DE INICIATIVA PARLAMENTAR. 



    1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que reputou constitucional lei municipal de iniciativa parlamentar que criara unidade de conservação ambiental. Alegação de afronta à iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo para dispor sobre a matéria. 



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido de que a simples criação de despesa para a Administração, mesmo em caráter permanente, não atrai a iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo para deflagrar o processo legislativo correspondente. Precedente: ARE 878.911, Rel. Min. Gilmar Mendes. 



    3. Em alguns casos, o grau de comprometimento das finanças públicas e de interferência no funcionamento de órgãos e entidades da Administração Pública pode acarretar a declaração de inconstitucionalidade por afronta ao art. 61, § 1º, II, a, c e e, da CF/1988. Não é, todavia, a realidade aqui presente, já que o parque regional criado tem dimensões territoriais diminutas. 



    4. Desprovimento do recurso extraordinário.” (RE 1.279.725/MG, redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 5/6/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. LEI N. 10.795/2022 DO MUNICÍPIO DE GOIÂNIA: REGRAMENTO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR QUE DEVE ACOMPANHAR A GESTANTE NOS PERÍODOS PRÉ-NATAL, PARTO E PÓS-PARTO. VÍCIO DE INICIATIVA: NÃO OCORRÊNCIA. NORMA DE INICIATIVA PARLAMENTAR QUE NÃO TRATOU DA ESTRUTURA E ATRIBUIÇÃO DE ÓRGÃO NEM DE REGIME JURÍDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS. TEMA 917 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I — Consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 878.911 RG/RJ (Tema 917 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II, a, c e e, da Constituição Federal). 



    II — Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 1.462.680 AgR/GO, de minha relatoria, DJe 16/2/2024— grifei) 



    Por esse motivo, necessário reexame do recurso extraordinário com a observância da sistemática da repercussão geral. No mesmo sentido, transcrevo:



    “Direito constitucional e processual civil. Agravo interno em reclamação. Trâmite de recurso extraordinário. Honorários da defensoria pública. Revisão de jurisprudência. Tema 1.002 da repercussão geral. 1. Agravo interno contra decisão monocrática que julgou procedente a reclamação e garantiu o trâmite de recurso extraordinário inadmitido na origem, em decisão fundamentada na Súmula 279/STF e no Tema 139 da repercussão geral. 2. A decisão agravada visou a promover a revisitação da matéria, à luz das Emendas Constitucionais nºs 74/2013 e 80/2014, resultando na admissão do RE 1.140.005, o qual, submetido ao Plenário Virtual, se tornou paradigma do Tema 1.002 da repercussão geral (“Discussão relativa ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, em litígio com ente público ao qual vinculada”). 3. A alegação de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal não exige o prévio esgotamento das instâncias ordinárias. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 25236 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14/10/2022; grifei)



    “Embargos de declaração em agravo regimental em reclamação. Erro material. Equívoco do Tribunal Superior do Trabalho (TST) na certificação do trânsito em julgado na origem. Ajuizamento da reclamação constitucional em momento anterior à coisa julgada da decisão reclamada. Embargos acolhidos para se afastar a aplicação da Súmula nº 734/STF. Negativa de seguimento de recurso da competência do TST por ausência do requisito do art. 896, § 1º-A, inciso I, da CLT. Prevalência do princípio da primazia da solução de mérito (art. 4º do CPC). Desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal (STF) quanto ao que foi firmado no Tema nº 725 da Sistemática de Repercussão Geral e no julgamento da ADPF nº 324/DF. Dever da Corte de Origem de se manifestar fundamentadamente sobre a aplicação da tese firmada pelo STF. Embargos acolhidos com efeitos modificativos. Reclamação julgada procedente. Determinação de que o TST analise o processo à luz do entendimento formado na ADPF nº 324 e nos Temas nºs 725, 739 e 383 da Repercussão Geral. 1. Verifica-se que o TST equivocadamente certificou o trânsito em julgado da ação na fluência do prazo para interposição de recurso, motivo pelo qual se afasta a incidência do óbice da Súmula nº 734 do Supremo Tribunal Federal. 2. Não obstante o princípio da especialidade recomende a incidência da CLT no processo trabalhista, é certo que a sistemática da repercussão geral tem sua regulamentação no CPC e deve ser aplicada de maneira isonômica nos órgãos do Poder Judiciário Nacional, por regulamentar a competência do STF para solucionar, como última instância, matéria constitucional dotada de repercussão geral, competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização da tese caso a caso. 3. O princípio da primazia da solução de mérito (art. 4º do CPC) deve prevalecer nos casos em que se impõe ao TST a observância de tese de repercussão geral, de modo a se afastar o entendimento assentado por aquele tribunal com fundamento no art. 896, § 1º-A, inciso I, da CLT. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para se julgar a reclamação procedente, cassando-se a decisão mediante a qual o TST negou admissibilidade ao recurso extraordinário e ao sucessivo agravo interno no Processo nº 417-57-.2014.5.09.0657, com fundamento no Tema n º 181 da Repercussão Geral, devendo aquela Corte proceder a nova análise do caso, aplicando o entendimento firmado pela Suprema Corte na ADPF nº 324 e as teses firmadas no representativo da controvérsia concernentes aos Temas nºs 725, 739 e 383 da Repercussão Geral.” (Rcl 38549 AgR-AgR-AgR-ED/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24/3/2023; grifei)  



    Também no mesmo sentido, Rcl. 61481/BA, DJE de 18/8/2023, e Rcl. 63583/BA, DJe de 2/2/2024, ambas da minha relatoria.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, assim como o acórdão que julgou o agravo interno. Determino, ainda, novo exame do recurso extraordinário, com observância da sistemática da Repercussão Geral – Tema 917/RG, nos termos explicitados na fundamentação desta decisão (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



    Condeno o beneficiário da decisão reclamada ao pagamento de honorários advocatícios, no valor de R$ 1.000,00, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, a ser executado nas instâncias ordinárias.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao TJSP.



     



    Publique-se.



    Brasília, 19 de março de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator